Tribunal: TJPA
Processo: 0815695-23.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815695-23.2025.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS VINICIUS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À AUTORIDADE POLICIAL PARA DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. GENITOR DE MENOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXCLUSIVIDADE DO ENCARGO FAMILIAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
liberatório impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante no dia 16.04.2025 pela suposta prática dos delitos previstos no art. 10, da Lei nº 10.826/2003, e no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta excesso de prazo para oferecimento da denúncia e pleiteia a revogação da prisão preventiva, inclusive sob a forma domiciliar em razão da alegada condição de genitor de menores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na prisão preventiva em razão da ausência de oferecimento da denúncia; (ii) saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de o paciente ser genitor de menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. A investigação é complexa, envolvendo crimes de tráfico e associação criminosa, com quebra de sigilo telemático e buscas, o que justifica a necessidade de diligências complementares. A jurisprudência afasta a configuração automática de excesso de prazo, devendo-se considerar a razoabilidade e a complexidade do feito.
4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, em especial na garantia da ordem pública, não sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas.
5. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, prevista no art. 318, VI, do CPP, exige comprovação de que o paciente seja o único responsável pelo cuidado do menor, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 318, VI; Lei nº 10.826/2003, art. 10; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 851.505/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16/10/2023; STJ, AgRg no HC 875.863/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11/03/2024; STJ, RHC 148.465/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MATEUS VINICIUS DA SILVA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 16.04.2025, acusado da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 10, da Lei nº 10.826/03, e 33, da Lei nº 11.343 (posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas), nos autos de origem de nº 0800938-67.2025.8.14.0115, sustentando excesso de prazo na prisão cautelar por demora na prestação judicial, eis que a denúncia ainda não foi ofertada.

Liminarmente requer a cassação do decreto preventivo, com a confirmação do pedido no mérito.

Juntou documentos (núm. 28821803 e ss).

Indeferido o pedido liminar (núm. 28964277), o impetrado presta informações (núm. 29277820) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (núm. 29499381).

É o relatório necessário para julgamento.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Analisando-se os documentos juntados com a impetração, constata-se que o paciente foi preso em flagrante em razão da busca e apreensão realizada em sua residência, na qual foram encontrados 02 (dois) aparelhos celulares, 02 (duas) armas de fogo, sendo 01 (uma) espingarda calibre .32 e um rifle calibre .28, além de 40,5 gramas do entorpecente “Skank/Haxixe”.

Insurge-se o impetrante contra a decretação da prisão preventiva, sob argumento de ilegalidade decorrente do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

Pois bem.

A
prima facie
, verifico que o argumento de excesso de prazo na instrução probatória por demora na prestação jurisdicional não merece acolhida.

Pelas informações trazidas pela autoridade coatora, extrai-se que os fatos que ensejaram a decretação da prisão preventiva combatida são complexos e derivam de extensa investigação iniciada nos autos do processo de nº
0800749- 89.2025.8.14.0115, por meio do deferimento de quebra do sigilo telemático e busca e apreensão no endereço do paciente.

Volta-se a investigação para a suposta prática dos crimes de associação criminosa para tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), referenciando diversos investigados. A prática desses delitos requer habitualidade e se dá por
modus operandi
complexo, o que demanda continuidade da investigação e, por vezes, execução de medidas excepcionais (quebra de sigilo telefônico/telemático, busca e apreensão, entre outras).

Assim, após a conclusão do inquérito policial no dia 05.05.2025, na data de 22.05.2025, o
Parquet
requereu a devolução dos autos à autoridade policial para realização de diligências complementares. Ato contínuo, a defesa pleiteou o relaxamento da prisão, tendo o juízo determinado a intimação do RMP para parecer em 28.07.2025.

Nesse contexto, ante os constantes impulsionamentos judiciais, não há que se falar em demora ou inércia da prestação jurisdicional. O feito segue seu trâmite regular, havendo pendência tão somente de manifestação ministerial, o que eventualmente pode vir a ser apurado em âmbito administrativo, mas que não acarreta ilegalidade de plano, especialmente porque não se extrapolou prazo razoável para o presente caso.

O excesso de prazo somente se caracteriza quando há desídia ou inércia do Poder Judiciário na condução do processo, extrapolando a seara da razoabilidade, prorrogando desnecessariamente seus efeitos ou da prisão ao acusado.
Data venia
, não é o caso dos autos.

A jurisprudência tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade, os prazos indicados, na lei, para a consecução dos processos criminais; tendo-os, pois, somente, como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada caso.

Os prazos peremptórios servem como parâmetros balizadores para a atuação jurisdicional, não como elementos vinculativos, principalmente quando se está diante dos delitos de trafico de drogas e associação criminosa para tráfico.

Assim entende o c. STJ:

“No caso, foi salientado pelo Tribunal de origem que o Ministério Público estadual havia solicitado "diligências imprescindíveis para a formação da
opinio delicti
, acolhidas pela autoridade dita coatora, motivo pelo qual ainda não foi extrapolado o interregno mais elástico conferido pela Lei n. 11.343/06, que consagra rito especial ao inquérito policial e à ação penal deflagrados para apuração dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico", de forma que, por ora, não há morosidade na prestação jurisdicional.

(AgRg no HC n. 851.505/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.)

Por estas razões, verifica-se que o excesso de prazo alegado não tem condão de causar nulidade do decreto constritivo, uma vez que estão presentes os requisitos autorizadores do art. 312, do Código Penal.

In casu
, tais requisitos encontram-se seguramente evidenciados em análise dos documentos juntados aos autos, acrescidos de particularidades do caso que não permitem outro entendimento que não seja pela legalidade do decreto prisional.

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada em dados fáticos, sobretudo na garantia da ordem pública e na garantia da aplicação da lei penal. Logo, ausente o constrangimento ilegal.

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo revogá-la, ao contrário, deve ser mantida por ser a medida eficaz para a garantia da cessação delituosa. É como entende o c. STJ:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez que insuficientes para resguardar a ordem pública.”

(STJ - AgRg no HC: 875863 BA 2023/0447240-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

Em outro ponto, aduz o impetrante que o paciente é pai de 04 (quatro) filhos menores como fator determinante para a concessão da liberdade provisória pleiteada. Ocorre que, pela análise das certidões de nascimento juntadas, verifica-se que o coacto consta como genitor de apenas 01 (um) menor (Núm. 28821803 – fl.43). A comprovação de que seja o único responsável pelos cuidados e sustento da criança é primordial, o que não ocorreu
in casu
. Os autos apontam, inclusive, em sentido contrário.

Nesse sentido:

“A jurisprudência exige a comprovação de ser o pai o único responsável pela criança, para fins de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal, o que não foi comprovado pelo recorrente”.

(RHC n. 148.465/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)”.

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação.

Belém, 01/10/2025